Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735958-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON SATIRO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BS2 S.A. D E S P A C H O Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por EDSON SATIRO AMARAL em desfavor de BANCO DO BRASIL e BANCO BONSUCESSO, sucedido por BANCO BS2/S/A (ID35325937). Como a procuração de BS2 S/A encontra-se vencida (ID35325938), o despacho de ID38299757 determinou, em 16/8/2022, regularização da representação processual. Sobreveio, no entanto, petição de BANCO SANTANDER, em 19/8/2022, requerendo juntada de mandato (ID384112659). Juntado, ainda, “Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2020” do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, noticiando incorporação daquela instituição pelo BANCO SANTANDER (ID38412659 – p. 34). Em 27/9/2022, BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A requereu retificação de polo passivo para que conste BANCO SANTANDER S/A (ID39709349). Como se vê, do que se tem nos autos, BANCO BS2/S/A, réu, não se confunde com BANCO SANTANDER S/A. Nada a prover, portanto. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora